Tribunal: STF
Processo: SS 2747
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA. OFENSA À ORDEM
PÚBLICA E ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INEXISTENTE.
1. O que se
 leva em conta na suspensão de segurança é se estão demonstradas as
graves lesões elencadas na lei (Lei 4.348/64, art. 4º).
2. No caso
 em exame, a grave lesão à ordem pública (jurídico-administrativa) e
 à ordem econômica foi demonstrada, não tendo a parte agravante
rebatido os fundamentos da decisão.
3. Não há se falar em
supressão de instância quando o requerente, com base no art. 4º, §
1º, Lei 4.348/64, renova, perante o Supremo Tribunal Federal, pedido
 de suspensão de segurança indeferido pelo Tribunal de Justiça.
4.
 Agravo regimental improvido.